Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, o paciente foi denunciado nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.
2. Além da gravidade concreta do caso, evidenciada pelo seu modo de execução retratado na denúncia, que já constitui alto grau de periculosidade formulado, soma-se ainda o fato de que o motivo do crime seria rivalidade anterior entre o denunciado e familiares da vítima, o que, decerto, agrega possibilidade real de novas infrações acaso concedida a liberdade provisória.
3. Está configurada a necessidade da prisão preventiva também por conveniência da instrução criminal, diante do receio de retaliação pelo paciente manifestado por uma testemunha sigilosa.
4. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.